Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700009-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi que não conheceu da apelação por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. O recorrente sustenta seu direito de ser indenizado pela construção da casa. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 48178267), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 48178267 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Passo ao exame do primeiro recurso especial (ID 47895236). O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 49509996). Todavia, o recorrente, mesmo intimado para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, não cumpriu a determinação ao juntar os comprovantes de pagamento referentes a guias de recurso de apelação e de diligências (ID 50246168) Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que "É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator no Tribunal de origem, de modo que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF." (AgInt no AREsp 2.149.403/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/6/2023). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 9/3/2023). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de que o recorrente deve ser indenizado pela construção da casa, porque deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021